Tribunal: TJDFT
Processo: 0718089-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718089-54.2020.8.07.0003 RECORRENTE: AMANDA CRISTINA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. INDÍCIOS DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia pela conduta prevista no artigo 121, §2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com a finalidade de submetê-las a julgamento pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Aferir (i) a possibilidade de despronúncia; (ii) se é possível o afastamento da qualificadora de utilização de recurso que dificulte a defesa da vítima; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 4. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate). 5. Segundo doutrina e jurisprudência, a exclusão de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese. 6. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia exige a manifesta improcedência da imputação. Apontando as provas a possibilidade de ter havido recurso de dificultou a defesa da vítima, deve a respectiva qualificadora ser submetida ao Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos e desprovidos. ______ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1648898, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 24.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1643571, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24.11.2022. A recorrente aponta violação aos artigos 114, inciso II, 29 e 121, §2°, inciso IV, todos do Código Penal, 413, caput e § 1°, e 414, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a sua despronúncia, tendo em vista que o standard probatório utilizado para submeter a acusada ao julgamento pelo júri é insuficiente para configurar os “indícios suficientes de autoria”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 114, inciso II, 29 e 121, §2°, inciso IV, todos do Código Penal, 413, caput e § 1°, e 414, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, suficientes para submeter o acusado ao Tribunal do Júri.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.191.022/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003